Tribunal: TJDFT
Processo: 0748065-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748065-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE MOURA RODRIGUES AGRAVADO: AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS D E S P A C H O A parte agravante, ao manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões, juntou novos documentos. Intime-se a parte agravada para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se, também, à parte agravante para, no mesmo prazo, manifestar-se sobre provável não conhecimento dos documentos. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 13 de janeiro de 2026 16:38:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador